Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUSÊNCIA LIMITAÇÃO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC).
2. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta, revele-se razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG).
3. Do julgado paradigma, percebe-se que o critério utilizado para a penhora da remuneração do devedor é a proteção à sua dignidade, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus dependentes.
4. Ou seja, se a penhora da remuneração do devedor preservar verbas capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tem pertinência a limitação da remuneração penhorada.
5. Ademais, na espécie, não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, tampouco mútuo com desconto em conta corrente, portanto a avaliação judicial limita-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade da penhora do salário e não ao limite legal do empréstimo consignado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.